Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700615-62.2023.8.07.0004 APELANTE: AMAURY CORIOLANO DA SILVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/11/2023 a 29/11/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora